Tribunal: STF
Processo: RE 955791
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.



    1.  Petição da parte recebida como embargos de declaração, tendo em vista sua pretensão em ver corrigido erro material, nos termos do art. 1022, III, do Código de Processo Civil.



    2.  No caso dos autos é inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3.  Embargos acolhidos tão somente para afastar a majoração da verba honorária, restando inalterados os demais termos do acórdão embargado.